Tribunal: TJSP
Processo: 2256090-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – CONCESSÃO – Pedido de habilitação de crédito trabalhista – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual ao habilitante – Recorrente que, atualmente, aufere salário inferior a três salários mínimos, conforme cópia da "Carteira de Trabalho e Previdência Social" e demonstrativos de pagamento – Ausência de documentos que infirmem a presunção de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – CONCESSÃO – Pedido de habilitação de crédito trabalhista – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual ao habilitante – Recorrente que, atualmente, aufere salário inferior a três salários mínimos, conforme cópia da "Carteira de Trabalho e Previdência Social" e demonstrativos de pagamento – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso à justiça – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256090-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante DEIVID
RICARDO RIBEIRO ALVES, são agravados ACUMULADORES AJAX LTDA -
MASSA FALIDA e V FACCIO ADMINISTRAÇÕES (ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256090-49.2019.8.26.0000 -Voto no 25593
2
VOTO No 25593
A.I. n. 2256090-49.2019.8.26.0000
Comarca: BAURU (5a VARA CÍVEL)
Agravante: DEIVID RICARDO RIBEIRO ALVES
Agravado: ACUMULADORES AJAX LTDA. -MASSA FALIDA e outro
Juiz: JOÃO AUGUSTO GARCIA
Autos de origem: 0021583-95.2018.8.26.0071
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA
CONCESSÃO
Pedido de habilitação de
crédito
trabalhista

Decisão
que
indeferiu
o
pedido
de
gratuidade
processual ao habilitante
Recorrente
que, atualmente, aufere salário inferior
a três salários mínimos, conforme cópia
da “Carteira de Trabalho e Previdência
Social” e demonstrativos de pagamento
Ausência de documentos que infirmem
a
presunção
de
hipossuficiência
financeira
Benefício da gratuidade
processual que deve ser concedido

Acesso à justiça RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por DEIVID RICARDO RIBEIRO ALVES contra a r. decisão que, em
habilitação de crédito trabalhista, indeferiu seu pedido de justiça
gratuita (fls. 30/32).
O recorrente sustenta, em síntese, que a r.
decisão agravada fere direito fundamental expresso no artigo 5o, LXXIV,
da Constituição Federal. Diz que recebe parco salário e, em razão disso,
não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo de sua subsistência, necessitando, assim, do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256090-49.2019.8.26.0000 -Voto no 25593
3
gratuidade processual.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
35/36); não sobreveio resposta recursal da parte contrária nem
manifestação do Administrador Judicial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se no sentido do provimento do recurso (fls. 43/45).
É o relatório.
Insurge-se o recorrente contra decisão que
indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça.
Respeitado o entendimento adotado pelo MM.
Juízo “a quo”, o recurso merece acolhimento.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV,
dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
No caso em tela, não há elementos que
justificam o indeferimento do benefício da gratuidade processual.
O
agravante
apresentou
declaração
de
hipossuficiência (fls. 20) e juntou aos autos cópia de sua Carteira de
Trabalho e Previdência Social (fls. 25/26), comprovando que, desde
22/11/2017, trabalha na empresa “ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ
(PAIVA)”, no cargo de motorista, auferindo remuneração mensal líquida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256090-49.2019.8.26.0000 -Voto no 25593
4
de R$ 1.330,38, conforme recibos de pagamento apresentados (fls.
27/29).
Ainda, é importante salientar que o critério
utilizado como parâmetro pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, para deferir o beneficio da assistência judiciária gratuita, é que a
renda familiar não seja superior a três salários mínimos, como na
hipótese.
Finalmente, levando-se em conta o valor do
crédito que se pretende habilitar (R$ 30.323,63), não se justifica o
indeferimento do pedido de justiça gratuita, uma vez que, como dito, o
recorrente não dispõe, no momento, de quantia para que possa custear
as despesas processuais.
Nesse
sentido,
precedentes
das
Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:
“Agravo de instrumento. Direito Empresarial.
Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Justiça gratuita.
Pessoa física. Presunção relativa de hipossuficiência que decorre
diretamente da lei (art. 99, § 3o, do CPC). Declaração de insuficiência
de recursos que deve ser considerada suficiente, a menos que os
elementos do caso concreto sejam aptos a infirmar a presunção legal.
Autor que se encontra desempregado desde setembro de 2018.
Contratação de advogado particular. Circunstância que não é idônea
para afastar a presunção legal, nos termos do art. 99, §4o, do CPC.
Valor do crédito perseguido em incidente de habilitação.
Irrelevância. Circunstância que influi diretamente sobre os
custos da demanda, sem que, contudo, o crédito esteja
disponível à habilitante. Gratuidade concedida. Recurso provido. (AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256090-49.2019.8.26.0000 -Voto no 25593
5
2017473-04.2019.8.26.0000;
Relator:
Hamid
Bdine;
Data
do
Julgamento: 22/03/2019).
“Habilitação de crédito em recuperação judicial.
Decisão pela improcedência. Agravo de instrumento da credora,
requerendo habilitação de seu crédito e deferimento de justiça gratuita.
Crédito já habilitado por acórdão desta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial que julgou agravo de instrumento interposto pela
recuperanda contra a mesma decisão de primeira instância. Recurso
não conhecido neste ponto. Gratuidade de justiça deferida, diante
da ausência de elementos que infirmem a presunção de
hipossuficiência da habilitante (§ 3o do art. 99 do CPC). Decisão
reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
provido. (AI 2149807-36.2018.8.26.0000; Relator: Cesar Ciampolini;
Data do Julgamento: 01/04/2019).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator